Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736350-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LEONARDO HERMES DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da circunscrição judiciária do Guará/DF (ID 30677531) que, nos autos do cumprimento de sentença PJE n. 0706136-31.2018.8.07.0014 movido por pelo agravado, LEONARDO HERMES DUTRA, em seu desfavor, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença. Confira-se: (...) Em terceiro lugar, o pleito de envio dos autos à Contadoria Judicial (ID: 102054738) deve ser rejeitado, uma vez que o cálculo apresentado pela parte exequente (ID: 102231847) observou fielmente os parâmetros fixados nos provimentos jurisdicionais lançados no feito. (...) Por todos os fundamentos apresentados, rejeito a impugnação aviada em ID: 102033642. Indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, bem como homologo os cálculos apresentados pelo credor, fixando o crédito devido em R$ 12.534,94 (data-base em 02.09.2021). Indefiro, ainda, o pleito de condenação da parte executada em litigância de má-fé. Sem prejuízo, determino, nos termos do art. 854, cabeça, do CPC/2015, a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD a ser realizada em contas bancárias mantidas pela parte executada, observando o último valor apresentado (R$ 12.534,94). Determino, ainda, a consulta de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Por fim, diga a parte credora, no prazo de quinze (15) dias, sobre as diligências infrutíferas de ID: 97871235 e ID: 98160292, requerendo o que for de direito. Intimem-se. (...). Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora a decisão agravada tenha indeferido a remessa dos autos à Contadoria Judicial embasada na regularidade dos cálculos apresentados pela parte exequente, o percentual de juros não observou a decisão e sua devida correção. Informa, com base no comando judicial exequendo, que seria de sua responsabilidade realizar todos os pagamentos a partir da data em que realizada a venda do veículo (2/12/2015), sendo que não foi objeto de dedução os valores em abertos antes desse período (2/12/2015). Discorre que para a estipulação de honorários sobre a execução, haveria a necessidade de se chegar a um valor em relação ao bem executado, o que não é o caso. Pontua que sobre a multa do art. 523, § 1o, do CPC, incidem juros a partir de 8/3/2019 até 16/10/2021, e que, não satisfeito com os valores apresentados e já atualizados, o agravado “reatualiza” os cálculos em uma mesma petição, aplicando novamente a referida multa. Ressalta que nos autos de origem a multa por litigância de má-fé foi indeferida, mas que a parte agravada ainda a manteve em seus cálculos. Salienta que há um ônus excessivo imposto em seu desfavor a configurar cerceamento de defesa. Assevera que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade da remessa dos autos à Contadoria Judicial quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Considerando que os valores apresentados são equivocados, pugna pela atribuição de efeito suspensivo com base nas argumentações supra e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Preparo em ID 30677529 e 30677530. Junta documentos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se denota a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a possibilidade ou não de remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo de liquidação de sentença. Nos termos do art. 524, § 2o[1], do CPC, a Contadoria Judicial constitui órgão auxiliar do juiz – e não das partes –, o qual, para a verificação dos cálculos, poderá de valer dos seus serviços sempre que entender necessário. Na origem, cuida-se de ação de rescisão de “Compromisso Particular de Compra e Venda de Veículo”, marca/modelo FIAT Pálio Atractive 1.4 Flex 4P, ano/modelo: 2014/2015, cor Preta, de placa PAA4753/DF, RENAVAM 1033236257, chassi 8AP196272F4115572, com a reintegração de posse e indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo agravado em desfavor do ora agravante e de FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS. A sentença de origem, objeto de cumprimento, restou assim lavrada: (...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por LEONARDO HERMES DUTRA em desfavor de RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, partes qualificadas nos autos, para: 1) DECLARAR resolvido o contrato de compra e venda firmado entre as partes referente ao veículo FIAT Pálio Atractive 1.4 Flex 4P ano/modelo: 2014/2015, cor Preta, de placa PAA 4753/DF, RENAVAM 1033236257, chassi 8AP196272F4115572 (ID 24628705), por inadimplência do requerido; 2) DETERMINAR ao réu que restitua ao requerente, no prazo de 5 dias, o veículo FIAT Pálio Atractive 1.4 Flex 4P ano/modelo: 2014/2015, cor Preta, de placa PAA 4753/DF, RENAVAM 1033236257, chassi 8AP196272F4115572, sob pena de cumprimento forçado, nos termos do art. 538 do NCPC; 3) DETERMINAR que o réu promova o pagamento de todos os impostos, taxas, infrações e encargos incidentes sobre o veículo, desde a tradição (02/12/2015) até a data da efetiva restituição do veículo; 4) CONDENAR o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Tal valor deve ser corrigido monetariamente desde a publicação desta sentença e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde o lançamento da inscrição indevida (ID 65307275). Dos valores devidos, poderá o requerido RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS abater a quantia paga pela aquisição do ágio, monetariamente atualizada, conforme cláusula 6a do ID 24628705. Ademais, concedo a tutela antecipatória pleiteada pelo requerente para determinar a expedição de mandado de busca e do veículo marca/modelo FIAT Pálio Atractive 1.4 Flex 4P ano/modelo: 2014/2015, cor Preta, de placa PAA4753/DF, RENAVAM 1033236257, chassi 8AP196272F4115572 deferida ID 32604862, constituindo o requerente seu fiel depositário. Em face da sucumbência ínfima do requerente e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), condeno a parte ré RANGEL &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Novo CPC. Observe-se a suspensão da exigibilidade em face da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. De outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LEONARDO HERMES DUTRA em desfavor de FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Em face da sucumbência do requerente e bem analisados o grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço (fácil acesso), a natureza e a importância da causa (complexidade normal), o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (sem intercorrências), deixo de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor de FRANCINALDO ALVES DOS SANTOS por se tratar de réu revel. Destaque-se, quanto aos honorários para ambas as sucumbências, que a nova redação do art. 85 do NCPC, de acordo com a interpretação dada pelo Eg. STJ (REsp 1.746.072/PR), deixa margem de interpretação praticamente nula ao juiz. Dessa forma, observada a segurança jurídica, cumpre apenas se ater ao percentual e bases de cálculo definidas no § 2o daquele dispositivo, sendo a redação do § 8o destinada a situações excepcionalíssimas. De fato, sendo coerente com os comandos advindos das instâncias superiores no que tange a restrição da margem interpretativa dada ao juiz na matéria, entendo que as expressões “proveito econômico irrisório” e “valor da causa (...) muito baixo” são reservadas a situações extremas, que discrepem substancialmente do valor do salário mínimo (menos de 25% de seu valor), o que não ocorre no caso concreto. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do NCPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabível. Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou o arbitramento de honorários ou danos morais, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). Após, não havendo outros requerimentos e recolhidas as custas processuais, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS - 1, instituído pela Portaria Conjunta no 33, de 13/05/2013. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (...). Após a oposição de embargos de declaração, foi proferido provimento integrativo, nos seguintes termos: (...) Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo réu por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. Considerando os fundamentos acima e a advertência já constante da sentença, reputo protelatórios os embargos de declaração opostos motivo pelo APLICO a Francinaldo Alves dos Santos multa correspondente a 2% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC. Por outro lado, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo autor para decotar da sentença a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência a que se refere o art. 98, § 3o, do CPC. Embargos de Declaração registrados nesta data. Publique-se e Intimem-se. (...). Em grau recursal, não houve modificação da aludida decisão, apenas a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) (vide acórdão 1316364[2]). Do cotejo do seu conteúdo com os cálculos apresentados em ID 30677537, em princípio, não há falar em incorreção, tendo obedecido aos ditames do título executivo judicial, que condenou o ora agravante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado pelo INPC, desde a publicação da sentença (16/10/2020 – cf. certidão de ID 74647381 de origem), e com juros legais de 1% ao mês a contar da inscrição de negativação (8/3/2019). Posteriormente, foram englobados aos cálculos a multa do art. 523, § 1o, do CPC e os honorários do cumprimento de sentença, não se evidenciando, por ora, eventual “reatualização dos cálculos, com juros sobre juros”, tampouco a inclusão indevida de penalidade por litigância de má-fé, conforme defendido em sede recursal. Ressalte-se que, nesse juízo de cognição sumária, não há falar em compensação com eventuais valores em aberto anteriores a data de venda do veículo (2/12/2015), à míngua de efetiva inclusão no título executivo judicial constituído no feito de origem, que ressaltou tão somente a possibilidade de “abater a quantia paga pela aquisição do ágio, monetariamente atualizada, conforme cláusula 6a do ID 24628705”. E mais: no tocante à verba honorária sucumbencial, a sua incidência não se limita apenas à condenação por danos morais, englobando os demais requerimentos de natureza declaratória (rescisão contratual) e de obrigação de fazer (restituição do veículo). Despicienda, ainda, a argumentação de ser a jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de utilização da Contadoria Judicial pela parte beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista não ser essa a hipótese dos autos. Rememore-se, uma vez mais, que a remessa dos autos ao Órgão auxiliar em questão constitui faculdade do julgador (CPC, art. 524, § 2o), não se observando, nessa fase de cognição preambular, erro de cálculo a justificar sua atuação. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sequer demonstrado pelo recorrente, a recomendar o deferimento do efeito suspensivo ativo durante o processamento do presente agravo, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível. Posto isso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. [2] APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de indenização em que réu alega a nulidade da citação por hora certa. 2. Não se vislumbra qualquer nulidade da citação por hora certa quando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para realização da citação, nos termos do artigo 252 do CPC. 3. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1316364, 07061363120188070014, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)